Tribunal: STF
Processo: RE 1481093
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Maxwell Vander de Sena interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Vigésima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação. Obrigação de fazer. Concurso público de admissão no curso de formação de soldado da PMERJ. Investigação social. Reprovação. Ilegalidade do ato não demonstrada. 



    No âmbito deste Estado, o Decreto nº 43.876/2012 que regulamenta os concursos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal do Poder Executivo prevê, expressamente, a possibilidade de investigação da vida do candidato para aferição de aptidão de ingresso no serviço público. No caso em análise, previa o nº 16 e seguintes do edital do concurso prestado a realização de exame social e documental para obtenção de dados gerais sobre o candidato. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei 443/81) preconiza que o policial deve ostentar idoneidade moral, indicando desrespeito à própria instituição da Polícia Militar e comportamento incompatível com a função ocupada pelos policiais e a conduta do apelado, segundo a Central de Recrutamento e Seleção de Praças afronta as regras do edital e os preceitos da legislação pertinente. Note-se inexistir ofensa ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 560900. Não houve mera análise dos antecedentes do candidato, mas de sua personalidade e conduta no meio social e se, em virtude destas, teria condições de exercer função na segurança pública. A comissão entendeu que a agressão “a socos e pontapés” praticada pelo autor depois de descontrole causado por suposta provocação da vítima (termo circunstanciado de fls. 59) mostra a incompatibilidade de seu comportamento com as obrigações e deveres de um futuro policial militar, e consequentemente, inaptidão para exercício da função. Não se vislumbra, no caso, violação ao princípio da presunção de inocência, mas observância da legislação que cuida da conduta dos militares e daquela que norteia o concurso, bem como do próprio edital do certame. De fato, a investigação não se limita a aferir a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a sua conduta moral e padrão de comportamento social no decorrer da vida em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Ilegalidade não demonstrada. Recurso provido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5ª, caput e incisos II, LIV, LV e LVII; e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Argumenta que fora reprovado “Exame Social e Documental do Concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ realizado em 2014, sob suposta alegação de ter sido apurado em seu desfavor o Registro de Ocorrência nº 043-00051/2007, que gerou o processo judicial nº 0024612- 23.2007.8.19.0205, que tramitou no 18º juizado especial criminal do Fórum Regional de Campo Grande, ou seja, um fato que ocorrera há mais de 10 ANOS, tendo sido ofertada transação penal e o processo devidamente arquivado”.



    Pontua que o acórdão recorrido violação o Tema 22 da sistemática da Repercussão Geral, já que nas certidões criminais não consta nada que desabone a sua conduta moral e social, além de que “manter a reprovação do Recorrente pelo suposto fato de o mesmo não possuir boa conduta no meio social NÃO SE COADUNA COM AS PROVAS DOS AUTOS, que dizem o contrário”.



    Ressalta que “a reprovação do Recorrente se deu por motivos ocorridos HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS, o que fere o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade”.



    Aduz haver excesso nos motivos que ensejaram a reprovação do recorrente, já que a banca examinadora utilizou-se de um “registro de ocorrência arquivado, sem condenação”. Conclui que “exclusão do certame se revela arbitrária, desarrazoada, ilegal e inconstitucional. É cediço que a exigência editalícia que condiciona a investidura em cargo público à prova de idoneidade não é ilegal. Contudo, a exclusão do candidato só pode se pautar em motivação consistente e critérios objetivos, a fim de que não prevaleça o arbítrio.”



    Admitido o recurso na origem, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Em 4/3/24, a Presidência determinou a devolução dos autos ao Tribunal a Quo em razão do Tema 22 da sistemática da repercussão geral.



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu ser “desnecessário o retorno dos autos ao Órgão julgador para fins de análise acerca do juízo de retratação à luz do Tema 22 do STF, quando o acórdão já afastou sua aplicação de forma expressa.”



    Decido.



    Com exceção do inc. LVII do art. 5º da Constituição federal, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos recorridos não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    No mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor, ora recorrente, pleiteia que seja efetivada sua inscrição no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade do ato administrativo que excluiu candidato do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente do exame de investigação social. 



    No âmbito deste Estado, o Decreto nº 43.876/2012 que regulamenta os concursos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal do Poder Executivo prevê, expressamente, a possibilidade de investigação da vida do candidato para aferição de aptidão de ingresso no serviço público. 



    Ao especificar as provas e exames aos quais serão submetidos os candidatos, inclui dentre os exames o denominado “social” que se destina a pesquisar o perfil do candidato e a eventual existência de incompatibilidade pessoal deste para o exercício das funções inerentes ao cargo ou emprego objeto do certame (artigo 54). 



    No caso em análise, previa o nº 16 e seguintes do edital do concurso prestado a realização de exame social e documental para obtenção de dados gerais sobre o candidato. O referido exame é realizado através de preenchimento de formulário específico (inventário pessoal), além de diligências, entrevistas e teste toxicológico.



    (...)



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.



    (...)



    O Estatuto dos Policiais Militares (Lei 443/81) preconiza que o policial deve ostentar idoneidade moral, indicando desrespeito à própria instituição da Polícia Militar e comportamento incompatível com a função ocupada pelos policiais e a conduta do apelado, segundo a Central de Recrutamento e Seleção de Praças (fls. 57) afronta as regras do edital e os preceitos da legislação pertinente. 



    Note-se inexistir ofensa ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 560900. Não houve mera análise dos antecedentes do candidato, mas de sua personalidade e conduta no meio social e se, em virtude destas, teria condições de exercer função na segurança pública. A comissão entendeu que a agressão “a socos e pontapés” praticada pelo autor depois de descontrole causado por suposta provocação da vítima (termo circunstanciado de fls. 59) mostra a incompatibilidade de seu comportamento com as obrigações e deveres de um futuro policial militar, e consequentemente, inaptidão para exercício da função. 



    Não se vislumbra, no caso, violação ao princípio da presunção de inocência, mas observância da legislação que cuida da conduta dos militares e daquela que norteia o concurso, bem como do próprio edital do certame. Como anteriormente esclarecido a investigação não se limita a aferir a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a sua conduta moral e padrão de comportamento social no decorrer da vida em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público.



    A realização de exame social e documental visando apurar a conduta social do candidato insere-se na órbita do mérito administrativo, não sendo cabível a invasão na esfera discricionária conferida ao ente público. Não pode o Judiciário imiscuir-se nos critérios de avaliação eleitos pela administração para seleção dos candidatos aos cargos componentes de sua estrutura, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, competindo-lhe tão somente apreciar o ato administrativo sob o aspecto da sua legalidade. 



    Assim, levando-se em consideração que o exame social é requisito essencial para aprovação do candidato e não havendo violação aos princípios da razoabilidade, impessoalidade ou presunção de inocência, deve ser reconhecida a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame.



    (...)



    Por fim, não sendo atribuída ao Poder Judiciário competência para imiscuir-se no mérito administrativo para apreciação dos requisitos essenciais para aprovação no concurso e tendo em vista a livre adesão do recorrente às normas do edital ao efetuar sua inscrição no certame, deve ser reformada a sentença.”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Soldado de polícia militar. Investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do certame. Conduta incompatível com o cargo almejado. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE nº 1.474.317/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/4/24).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl nº 57.289/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/5/23).



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das cláusulas do edital que regulou o certame e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Suprema Corte. A propósito, vide os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.146.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Turma, DJe de 29/9/18). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 974.489-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/9/16). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente